Tribunal: TJSP
Processo: 2034053-36.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Alegação de análise extra petita – Inocorrência – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados